Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740642-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TALISSON FELIPE RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES e posse de munições. Preliminares DE NULIDADE processual. Parcialidade do juiz. Aditamento À DENÚNCIA. Ofensa ao sistema acusatório. Inocorrência. IRREGULARIDADE NA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. Fundadas suspeitas. Presença. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARes REJEITADAs. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. AUTORIA. PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNificância. Não cabimento. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA. RECurso CONHECIDO. PRELIMINARes DE NULIDADE REJEITADAs. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da parcialidade do Juiz se a autoridade judicial, constatando que os fatos narrados na denúncia se amoldavam a capitulação jurídica diversa, remete os autos ao Ministério Público para que ele, querendo, adite a denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal. 2. Se a busca veicular e domiciliar foi precedida de denúncias anônimas de que o apelante exercia o tráfico de drogas, confirmadas pela sua conduta de lançar sobre o telhado de uma escola um objeto suspeito, após visualizar a viatura policial, justificada está a sua abordagem que culminou com a localização de duas porções de maconha sobre o telhado do estabelecimento de ensino e munições em sua residência. 3. Não há que se falar em violação de domicílio, pois o ingresso na residência do acusado, além de autorizado por ele, ocorreu após os policiais encontrarem duas porções de maconha lançadas por ele sobre o telhado de uma escola pouco antes de sua abordagem pessoal. 4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de drogas e nas declarações do próprio acusado que admitiu a posse do entorpecente para uso pessoal. 5. A materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de munições de uso permitido e uso restrito foram comprovadas, eis que, além de os artefatos terem sido localizados na residência do acusado, ainda foram identificados diálogos por meio de aplicativos de mensagens em que o apelante comprava e intermediava a venda de munições com outros indivíduos. 6. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade. 7. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do julgado por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de oitiva dos policiais da equipe Águia; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, bem como das provas delas derivadas, requerendo a absolvição; c) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 12 e 16, ambos da Lei 10.826/ 2003, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo, ressaltando a inexistência de elementos suficientes para vincular o recorrente à posse de munições encontrados em cômodos distintos de sua residência. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por atipicidade material das condutas, em razão do princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de munições encontradas, desacompanhada da arma apta a deflagrá-la. Aponta divergência jurisprudencial em relação as teses acimas descritas, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também a suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar seguimento ao recurso com fulcro em suposta transgressão aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 12 e 16, ambos da Lei 10.826/ 2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De igual forma, não há qualquer irregularidade ou ilicitude a inquinar as buscas realizadas no veículo e no domicílio do apelante pelo fato de terem sido concretizadas por equipes diferentes, vez que a colaboração entre equipes em operações investigativas é prática comum e necessária na atividade policial. Essa interação visa garantir a segurança, a eficiência e a integralidade da diligência, especialmente em situações que envolvem crimes complexos, como o tráfico de drogas. No caso em análise, as equipes atuaram em conjunto, em regime de apoio mútuo, com informações previamente compartilhadas, de modo que a continuidade da ação policial, ainda que conduzida por diferentes agentes, preservou a linearidade e a fundamentação das suspeitas que justificaram as abordagens. Tal dinâmica operacional não caracteriza violação aos preceitos legais, mas sim cumprimento do dever estatal de combater a criminalidade, em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, que admite busca pessoal em caso de fundada suspeita. Nesse diapasão, a situação de flagrância era patente, pelo que não há que se falar em ofensa aos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal ou violação de domicílio ou ilicitude da prova obtida. ... Embora a Defesa tenha alegado insuficiência de provas da propriedade das munições, ao argumento de que o acusado residia no local com outra pessoa e elas foram encontradas em seu quarto, a afirmação carece de lastro probatório mínimo, eis que o réu sequer apresentou a identidade da pessoa que supostamente residia no mesmo apartamento, ônus que incumbia a sua Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ainda, no Laudo de Exame em Informática, consta um diálogo recebido pelo réu, um dia antes de sua prisão, no aplicativo Facebook Massenger em que um indivíduo oferece a ele “uns caroço aqui de 40 paga não?”, no que o réu diz que “paga só 380”. O apelante recusa a oferta, no que o interlocutor solicita que se “souber de alguém que paga, dá ideia” e, em seguida, manda uma fotografia de cinco munições em uma das mãos (ID 64223343 à fl. 5). Pela conversa captada, percebe-se que o apelante tinha interesse nesse tipo de aquisição e, ainda, intermediava a compra e venda de munições, o que reforça ainda mais a conclusão de que as munições localizadas em sua residência lhe pertenciam. Com relação a alegação de que a conduta seria atípica em face da pouca quantidade de munições apreendidas, desacompanhadas de armas de fogo, melhor sorte não socorre à Defesa. O crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03 é considerado de mera conduta e de perigo abstrato, e tem como objeto jurídico imediato a incolumidade pública. Ao criminalizar esta conduta, o legislador considerou a sua potencialmente lesiva em face da sociedade, preocupou-se com a difusão ilícita de armas, acessórios ou munição, sem controle do Estado, cuja posse e o porte, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, expõem a perigo abstrato a coletividade. Assim, o fato de o apelante manter sob sua guarda munição, cuja quantidade não pode ser considerada desprezível e em conexão com crime de tráfico de drogas, é suficiente para que a lei considere reduzido o nível de segurança da sociedade e, via de consequência, violado o bem jurídico protegido, que é a incolumidade pública. Independem, portanto, da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade. ... Dessa forma, diante das peculiaridades da conduta delituosa praticada pelo apelante, tenho não ser aplicável o princípio da insignificância. Aliás, nesse contexto, também há jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, indeferindo a aplicação do princípio da bagatela ao crime de posse ilegal de munição, mesmo que desacompanhada de arma de fogo e pequena a quantidade. (ID 69309666). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023). (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023